Tribunal: CARF
Processo: 13706.000428/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000428/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.686 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSE MARCUS RASO EULALIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000428/2009-01
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000428/2009-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do
IRPF/2007 (ano-calendário 2006), consubstanciado na Notificação de Lançamento de
folhas 07 a 13, da qual tomou ciência em 11/12/2009, que apurou crédito tributário
total de R$ 21.712,10.
Motivaram o lançamento de ofício as seguintes constatações:
1. dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 24.958,05,
por falta de comprovação, face o não atendimento à intimação;
2. dedução indevida de previdência privada/Fapi, no valor de R$
13.598,78, por falta de comprovação, face o não atendimento à intimação;
3. omissão de rendimentos auferidos da pessoa jurídica Fundação Universitária
José Bonifácio, no valor de R$ 2.881,58, com compensação de imposto de renda de
R$ 145,18.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação parcial em 12/01/2009,
onde teceu diversas assertivas:
1. as despesas médicas estão comprovadas por meio de documentos;
2. a contribuição à previdência privada/Fapi está comprovada pelos
documentos;
3. concorda com a omissão de rendimentos tributáveis.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 07 a 50.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade
lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi exarado o Termo
Circunstanciado de folhas 31 a 33, corroborado pelo Despacho Decisório de fl. 34,
concluindo a autoridade lançadora que a exigência deveria ser parcialmente mantida,
acatando a dedução de despesas médicas relativa a Unimed (R$ 8.544,00) e Bradesco
(R$ 1.114,05), mantendo a glosa das despesas médicas relativa ao profissional Jaciano
Gomes Santiago, tendo em vista que o recibo não possui CPF do profissional,
descrição dos serviços (apenas genericamente “serviços dentários”) e demais
formalidades necessárias à dedutibilidade das despesas. Ainda foi parcialmente
acatada a dedução de previdência privada, por ter sido comprovado apenas o valor de
R$ 13.598,78, mantendo-se a glosa do valor de R$ 2.200,00.
Cientificado em 28/12/2011 (fl. 36) do Despacho Decisório, o contribuinte não
se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000428/2009-01

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou que não
tenha sido expressamente contestada, tornando-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Pode ser utilizado como dedução da base de cálculo do imposto de renda apenas o valor
comprovadamente pago a título de contribuição à previdência privada/FAPI, desde que
respeitado o limite legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com Jaciano Gomes Santiago, no valor
total de R$ 15.300,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no Termo Circunstanciado (e-fls. 31), apontado pela autoridade revisora:
- Em relação às despesas médicas, o contribuinte apresentou recibo no valor de
R$ 15.300,00, teoricamente emitido pelo profissional JACIANO GOMES
SANTIAGO. Tal recibo não contém CPF do profissional, bem como descrição dos
serviços (apenas genericamente "serviços dentários") e demais formalidades
necessárias à dedutibilidade de tais despesas
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 45), foi a seguinte:
O interessado apresentou sua DAA/2007 informando ter efetuado gastos de
despesas médicas com o profissional Jacinto G. Santiago. O recibo de folha 14, no
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000428/2009-01

valor de R$ 15.300,00, não é documento suficiente para comprovação das despesas,
visto que não contém endereço e CPF do prestador de serviços, não cumprindo os
requisitos expressos da legislação acima transcrita. Ainda, trata-se de recibo
extremamente genérico, sem discriminação dos serviços que teriam sido prestados.
Dessa forma, mantém-se a glosa, nos moldes efetuados pela autoridade revisora.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000428/2009-01

Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a sua falta de endereço e CPF do prestador de serviços, bem como
considerou que a descrição dos serviços foi genérica.
Já a decisão de piso manteve a glosa reiterando os motivos acima descritos.
Pois bem!
Inicialmente o interessado apresentou recibo (e-fls. 14), já apreciado
anteriormente.
Com a peça recursal, o interessado junta aos autos novo recibo (e-fls. 62) emitido
pelo respectivo prestador dos serviços contendo seu CPF e melhor detalhamento dos
procedimentos odontológicos executados.
No que diz respeito a persistência da ausência do endereçamento do prestador dos
serviços nos recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta Interna no
7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000428/2009-01

Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Assim, após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que
o recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal, comprovando
a regularidade dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000428/2009-01

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Original